Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-98.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004392-98.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO (SINTEP) - REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese seja possível ser beneficiária da gratuidade da justiça, faz-se necessária a sua comprovação: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

2. O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

3.Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO- SINTEP MT
, com pedido de reconsideração, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível/Reexame necessário, cujo teor revogou a concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sujeito à deserção.

Em suas razões, em síntese, aduz que
“se trata de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica”
.

Requer a retratação da decisão, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento explícito de afronta ou não do que dispõe o inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito – do artigo 5º da Constituição Federal, bem como art. 3º e o §2°, art. 99, e do inc. VI, art. 489, todos do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá pelo desprovimento do Recurso (Id. 16773996).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto com intuito de ter reconsiderada a decisão que revogou a concessão de gratuidade judiciária e determino que o Apelante Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sujeito à deserção.

Pois bem.

A parte apelante, pessoa jurídica, formulou em seu recurso pedido de justiça gratuita. Contudo, não junta documentação hábil a comprovar a condição de hipossuficiência, ônus que lhe compete.

Consoante a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese seja possível ser beneficiária da gratuidade da justiça, faz-se necessária a sua comprovação: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Denota-se, portanto, que a tese recursal no sentido de que é pessoa sem fins lucrativos por si só não conduz ao deferimento do pedido. Aliás, como bem pontuado na decisão agravada, o sindicato não está isento da prova.

Nessa linha, enfretamentos do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. ISENÇÃO DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES COLETIVAS DE QUE TRATA O MENCIONADO CÓDIGO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos
, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza
; e b) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor
destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados
.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.436.582/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
SINDICATO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS
– SÚMULA 481 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de entidade sem fins lucrativos, a concessão da justiça gratuita
está condicionada
à necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

(TJMT, N.U 1005547-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - SINTEP - JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE - LEI FEDERAL 11.738/2008 - NORMA CONSTITUCIONAL - STF - EFEITO ERGA OMNES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º, §2º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, surtindo efeito erga omnes. Impossibilidade de aplicação de dispositivo que contrarie a norma federal.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 0036182-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

Assim, à luz do entendimento sumulado, a simples alegação, desprovida de elementos probatórios, não satisfaz para fins de concessão do pedido em exame.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Deste modo, a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, razão por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022